Tribunal: TJSP
Processo: 0005085-95.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005085-95.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO
RICHARD FRANCISCO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para cassar a r. decisão de fls. 44/45,
regredindo o sentenciado ao regime fechado, com determinação para realização do
exame criminológico. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005085-95.2019.8.26.0520 -Voto no 26.994
2
VOTO no 26.994
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005085-95.2019.8.26.0520
COMARCA: São José dos Campos DEECRIM da 9a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravando: BRUNO RICHARD FRANCISCO ALVES
Agravo em Execução Penal
Decisão que deferiu a
progressão de regime ao sentenciado
Pretensão do
Ministério Público para que seja cassada a r. decisão de
primeiro grau por ausência de preenchimento do requisito
subjetivo ou para que seja o sentenciado submetido a
exame criminológico Requisito subjetivo caracterizado
pelo elemento de ordem social que não restou convincente
a fim de que o agravado mereça o benefício almejado
Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes
graves e possui longa pena a cumprir Insuficiência do
atestado de bom comportamento carcerário para a aferição
do requisito subjetivo Imprescindibilidade do exame
criminológico para uma aprofundada análise do mérito
pessoal do apenado Dado parcial provimento.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão de fls. 44/45, que deferiu o
pedido de progressão ao regime aberto ao sentenciado BRUNO RICHARD
FRANCISCO ALVES, por entender estarem presentes os requisitos legais.
Assevera o agravante, em síntese, que o agravado não reúne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005085-95.2019.8.26.0520 -Voto no 26.994
3
mérito subjetivo para a progressão, pois cumpre pena pela prática de crimes
graves, tratando-se de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime
e nociva à sociedade e, ainda, por possuir longa pena a cumprir.
Subsidiariamente, argumenta que o condenado deve se
submeter ao exame criminológico, não podendo o magistrado ficar adstrito ao
atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo estabelecimento
prisional.
Requer a cassação da r. decisão de primeiro grau, a fim de
que seja restabelecido o regime fechado para o cumprimento da pena e,
subsidiariamente, seja o sentenciado submetido a exame criminológico (fls.
01/10).
Contrariado o recurso (fls. 79/84) e mantida a decisão (fls.
86), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo
ministerial (fls. 98/121).
É o relatório.
O presente agravo merece parcial provimento.
Em que pese ter o sentenciado cumprido o tempo para
alcançar o benefício pretendido, de fato, não satisfaz o requisito subjetivo,
como bem salientado pelo Órgão Ministerial. Senão vejamos.
Com efeito, o sentenciado cumpre pena total de 12 (doze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005085-95.2019.8.26.0520 -Voto no 26.994
4
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, pela prática de crimes graves e
violentos (roubos qualificados e corrupção de menores), além de que o
término do cumprimento da reprimenda está previsto para 20.02.2030 (fls.
48).
Veja-se que, nas duas ocasiões em que praticou os delitos de
roubo a que fora condenado, estava ao lado de menores de idade,
demonstrando a personalidade deturpada.
Assim, não obstante tenha o sentenciado, por um lado,
preenchido o requisito objetivo caracterizado pelo elemento corporal,
constata-se, por outro lado, que o requisito subjetivo caracterizado pelo
elemento de ordem social, não restou convincente a fim de que o agravado
mereça o benefício almejado, levando-se em consideração que se está
discutindo a progressão de regime para indivíduo que praticou delitos graves
e violentos, além de ter longa pena a cumprir.
Veja-se que o benefício deve ser destinado ao condenado em
condições de merecê-lo, proporcionando-lhe condições para a harmônica
integração social, mesmo porque a finalidade da benesse é incentivar a
ressocialização do preso e não a de assegurar a impunidade.
E, na hipótese dos autos, o atestado de bom comportamento
carcerário não se mostra suficiente para a constatação da existência de mérito
por parte do reeducando, ou seja, do seu interesse na absorção da terapêutica
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005085-95.2019.8.26.0520 -Voto no 26.994
5
Portanto, a fim de se não violar a individualização da pena
(art. 5o, inciso VLVI, alínea “a”, da CF) e transformar o juiz em mero
homologador de atestado administrativo, em evidente desvirtuamento das
funções do Estado-Juiz, impõe-se reconhecer que o reeducando não possui
mérito pessoal para ser beneficiado com a progressão de regime, tendo em
vista a gravidade e violência dos crimes pelos quais fora condenado.
Registre-se que, com a edição da Lei n. 10.792/03, a
realização do exame criminológico, para aferição do mérito do sentenciado
para obtenção de benefícios, não deixou de existir, deixando apenas de ser
obrigatório a todos os casos.
Assim, a ausência de previsão expressa da realização do
exame em debate não é obstáculo intransponível à realização da prova mais
segura acerca do mérito do sentenciado, uma vez que tal ausência não pode
ser vista como proibição à sua realização.
Se por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob pena
de transformar o perito em Juiz, de outro é igualmente certo que os laudos
técnicos fornecem ao magistrado informações que normalmente o Julgador
não possui, pois foge à sua especialidade, daí a necessidade, quando o caso
concreto a indicar, de se proceder a análise mais aprofundada do mérito
pessoal do apenado. É o caso dos autos.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Comutação pelo Decreto 6.706/08 - MP
requer realização de exame criminológico - Beneficio da comutação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005085-95.2019.8.26.0520 -Voto no 26.994
6
também está sujeito às mesmas regras da progressão de regime (art. 112.
§2°, da LEP), ou seja, deve ser observada a existência de mérito.
Informações presentes no Boletim Informativo indicam que simples
atestado de bom comportamento não é suficiente para correta aferição de
preenchimento do requisito subjetivo. Agravado condenado por crime
grave já foi beneficiado por indulto condicional (Dec. 5.620/05), sendo
que tal benesse foi cassada visto a prática de outro crime. Informações
constantes nos autos não indicam que o reeducando está absorvendo
adequadamente a terapêutica prisional, necessário se faz o exame
requerido pelo MP - Dado provimento ao agravo para negar a comutação
e determinar a realização de exame criminológico. (TJSP, agravo em
execução n. 990.09.3003040, rel. Des. Sergio Ribas, 5a Câmara de
Direito Criminal, julgamento: 08/04/2010)
AGRAVO
EXECUÇÃO PENAL
PENA
COMUTAÇÃO

DECRETO PRESIDENCIAL N. 7420, DE 2010
Imposição do
cumprimento de lapso temporal e inexistência de falta disciplinar de
natureza grave como requisitos para o perdão parcial da pena Norma
que, por não ser autoexecutável, passa pelo crivo do Judiciário, a quem
incumbe adequá-lo ao caso concreto Sentenciado que, embora não
ostente falta disciplinar no período de 12 meses antecedentes à
publicação do Decreto, tem comportamento carcerário reprovável

Apenado que praticou falta grave consistente em tentativa de fuga e posse
de aparelho celular, fatos que configuram ilícito penal Fator que indica
dificuldade na absorção da terapêutica penal REQUISITO SUBJETIVO
EXAME CRIMINOLÓGICO NECESSIDADE Para se examinar
com mais acuidade o merecimento do reeducando é mister sua submissão
ao exame criminológico Providência que, diante das peculiaridade do
caso vertente, se torna indispensável Decisão concessiva da mercê
cassada, determinando-se a realização de exame criminológico e
posterior reexame da benesse
RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005085-95.2019.8.26.0520 -Voto no 26.994
7
(TJSP AEE no 0152.476-73.2011.8.26.0000 Des. Marco Antônio
Cogan 8a Câmara julg. 15.12.2011)
Dessa forma, o sentenciado, à época da decisão judicial, não
reunia mérito para ser agraciado com a progressão de regime, sendo
necessária a realização de exame criminológico para correta aferição do
preenchimento do requisito subjetivo.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para cassar a r. decisão de fls. 44/45,
regredindo o sentenciado ao regime fechado, com determinação para
realização do exame criminológico.
FERNANDO SIMÃO
Relator